Tribunal: TJSP
Processo: 2315904-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Insurgência em relação ao decisum que reconheceu a prescrição intercorrente em relação a um dos coexecutados e, consequentemente, decretou a extinção do processo em face deste. 2. Hipótese dos autos que deve observar: a) o prazo de 6 (seis) meses para computar a prescrição intercorrente (STF, Súm. 150), por se tratar de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Insurgência em relação ao decisum que reconheceu a prescrição intercorrente em relação a um dos coexecutados e, consequentemente, decretou a extinção do processo em face deste. 2. Hipótese dos autos que deve observar: a) o prazo de 6 (seis) meses para computar a prescrição intercorrente (STF, Súm. 150), por se tratar de execução fundada em "cheque" (Lei 7.357/85, art. 59); b) os critérios dos prazos prescricionais devem ser pautados pelo CPC/15 (mas sem as alterações da Lei 14.195/2021), pois era a legislação vigente ao tempo do arquivamento, porém, essa norma não poderá retroagir (STJ, IAC no 1). 3. Não configurada a prescrição intercorrente pois, na hipótese dos autos, inexistiu "inércia" da agravada, que ultrapassasse o referido prazo, observando-se que o feito permaneceu arquivado por prazo inferior a um mês. 4. Recurso não provido.